Tribunal: TJDFT
Processo: 0748834-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748834-84.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY ALVES DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, na Ação de Execução Fiscal n. 0034084-16.2014.8.07.0018, proposta em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 208210517, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de liberação dos valores penhorados, via SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 66246147), o agravante sustenta que a ordem de bloqueio recaiu sobre o valor total de R$8.626,22 (oito mil seiscentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), sendo R$ 8.023,30 (oito mil e vinte e três reais e trinta centavos) da conta do Banco Santander; R$ 249,19 (duzentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos) da conta da Caixa Econômica Federal; e R$ 353,73 (trezentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos) da conta do Mercado Pago. Assevera que o agravante é autônomo e trabalha como vendedor ambulante, utilizando as contas do Banco Santander, Caixa Econômica Federal e Mercado Pago, para receber os valores oriundos de seu trabalho. Aduz que tais ganhos como trabalhador autônomo são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ressalta que em agosto de 2021, antes da ocorrência do bloqueio da conta do Banco Santander, o agravante havia solicitado um empréstimo a fim de fazer compras de mercadorias para vender e conseguir manter sua subsistência. Com esses argumentos postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, em sede de cognição sumária, ao fundamento de que houvera a demonstração da origem salarial das verbas, seja antecipada a tutela recursal, a fim de acolher a impugnação e determinar o desbloqueio das quantias. No mérito, pugna pela confirmação da tutela e reforma da r. decisão a quo. Esta Relatoria, por meio do despacho exarado sob o ID 66323658, determino a intimação do agravante para que apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. O agravante apresenta petitório sob o ID 66875279, juntando os documentos de IDs 66875296 a 66875304. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça às pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, segue precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:Acórdão 1702665, 07135918720228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1614266, 07214372120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso em apreço, o agravante é executado em ação de execução fiscal promovida pelo Distrito Federal, referente ao débito de R$50.813,93 (cinquenta mil oitocentos e treze reais e noventa e três centavos). De modo a comprovar a alegação de hipossuficiência suscitada em sede recursal, apresentou declaração de pobreza e extratos bancários (IDs 195682846 e 195682847, origem). O formulário preenchido perante a Defensoria Pública do Distrito Federal demonstra que a renda mensal do agravante é de aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Ademais, extrai-se dos autos originários que o recorrente reside com a esposa e 2 (dois) filhos, conforme formulário acostado no ID 195682846, pág. 2, origem. Com efeito, o artigo 1o da Resolução no 140/15 estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Os documentos juntados pelo agravante atestam a existência de despesas mensais compatíveis com a situação de insuficiência econômica alegada. Em que pese a demonstração de situação de hipossuficiência, registro que a gratuidade de justiça fora pleiteada no juízo originário tão somente em sede de impugnação à penhora (ID 195680193, origem), não sendo analisado pelo juízo de origem. Diante deste contexto processual, o deferimento da gratuidade deve ser deferido apenas em relação ao recolhimento do preparo do recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição em relação à análise da benesse no que tange aos demais atos do processo originário, cuja análise recairá ao d. Juízo de origem. Nestes termos, DEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DA AGRAVANTE, apenas para efeitos de recolhimento do preparo do recurso. Avanço à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à análise da probabilidade do provimento do recurso e da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto ensejar a excepcionalíssima antecipação da tutela recursal em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece que os vencimentos, salários e remunerações, inclusive as quantias recebidas por liberalidade de terceiro, desde que destinadas ao sustento, são impenhoráveis. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Todavia, há de se considerar que o dever de comprovar a natureza alimentar dos valores penhorados é da parte executada. Confira-se: Acórdão 1846005, 07037271720248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024 e Acórdão 1415958, 07070778120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Os precedentes acima indicados permitem inferir que a natureza alimentar da verba constrita deve ser cabalmente comprovada pela parte executada, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ademais, o egrégio TJDFT, encampando decisão do c. STJ no EREsp n. 1582475/MG, vem entendendo pela possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial desde que não seja violada a dignidade da pessoa humana: Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024. Acórdão 1795209, 07326136020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024.Acórdão 1741095, 07142623920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Acórdão 1179533, 07213154720188070000, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/06/2019, publicado no PJe: 24/06/2019. No caso em exame, consoante certidão de ID 102377713 dos autos de origem, e o recibo do sistema SISBAJUD (ID 102377714, origem), a efetivação do bloqueio do numerário, que se fundamenta ser de origem salarial, ocorrera em setembro de 2021, ou seja, há mais de 3 (três) anos. Ademais, ainda que o agravante aduza que possa se tratar de verba de origem salarial, não há nenhuma demonstração de que despesas relacionadas ao sustento – alimentação, moradia, energia elétrica, água -, tenham sido inadimplidas em razão da penhora impugnada. Isso, somado ao fato de que a Jurisprudência pátria já autoriza a mitigação da impenhorabilidade – outrora absoluta -, das verbas de origem salarial, é suficiente para, por ausência de demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ensejar o indeferimento da antecipação da tutela recursal. Contudo, a probabilidade do provimento do recurso também não está presente. Em relação à comprovação da origem salarial, importante destacar que o agravante inova quanto à alegação de que o valor de R$ 8.023,30 (oito mil e vinte e três reais e trinta centavos), bloqueado da conta do Banco Santander, era oriundo de empréstimo bancário, contraído com a finalidade de compras de mercadorias, bem como quanto à juntada de extratos bancários dos meses de agosto e setembro de 2021 (ID 66246147, pág. 11). Ademais, a mera juntada de extratos são insuficientes para atribuir o caráter de impenhorabilidade a toda e qualquer quantia depositada ou movimentada na conta objeto da penhora no Banco Santander. Ademais, registra-se que em relação ao valor constrito na conta da Caixa Econômica, no importe de R$ 249,19 (duzentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos) e na conta corrente do Mercado Pago, no importe de R$ 353,73 (trezentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos), o agravante não acostou aos autos de origem qualquer documento que demonstrasse a sua impenhorabilidade. Por fim, como já ressaltado, não fora discutida a ofensa à dignidade da pessoa humana pela janela da redução patrimonial. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pela agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal. Com estas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões. Oficie-se ao d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF para comunicar da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024 às 10:23:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora